Tribunal: TJES
Processo: 5012522-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012522-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BATISTA DE MOURA JUNIOR

COATOR: 1ª vara criminal da serra

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS PRESENTES – SOMADOS À
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA (12 KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de José Batista de Moura Júnior contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que, ao receber a denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, manteve a prisão preventiva. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, alegando que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, sendo possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada de forma adequada, com base na quantidade significativa de droga apreendida (12,78 kg de cocaína), na confissão perante os policiais, nos indícios de autoria e na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes.
4. A segregação cautelar visa à garantia da ordem pública, diante da elevada ofensividade da conduta, mostrando-se insuficientes outras medidas alternativas.
5. A decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e STF, que reconhecem a gravidade concreta, a quantidade e a natureza da droga como fundamentos idôneos para a custódia preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à gravidade concreta do delito, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de novo
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ BATISTA DE MOURA JÚNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
D
A PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, ao analisar fatos relativos a autos originários, manteve a prisão cautelar do paciente, pós recebimento da denúncia, em razão da imputa prática do delito de tráfico de drogas, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante,
em síntese
, que o pronunciamento judicial impugnado não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação apta para tanto, sendo certo que a quantidade de droga apreendida não é argumento para, isoladamente, nortear a manutenção da prisão cautelar.

Muito bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, não vejo a possibilidade de deferimento da pretensão, e por mais de um motivo e fundamento.

Narra a denúncia que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que transportava 12 (doze) tabletes da droga conhecida como “cocaína”, com peso total de 12.780 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito.

O primeiro motivo de convencimento para rejeição dos anseios deduzidos está intimamente relacionado com o fato de que, analisando detidamente os autos, constata-se que
a prisão preventiva implementada em desfavor do paciente se projetou de forma regular, com fundamentação
idônea e
regular, eis que evidenciados todos os requisitos previstos e lei, sendo
também
pontuado pelo juízo de forma escorreita
sobre
a gravidade em concreto da conduta, e
o
efetivo perigo
de ofensa à ordem p
ú
blica.

Não se trata de argumento insuficiente, ou de decisão que se projetou sem a devida fundamentação. O pronunciamento judicial foi estruturado
não
somente com base na quantidade expressiva de droga apreendida, mas também em razão
dos
indícios de autoria
(confissão apresentada
p
erante os policias que efetuaram a prisão)
,
em razão da
materiali
dade,
da gravidade concreta do delito, e
d
as evidências de que
a
importante quantidade de droga
apreendida
seria destinada ao comércio ilícito,
diga-se por relevante:
P
or
atos implementados por mais de um agente
, tudo com base
em
elementos
concretos
extraídos dos autos originários
.

Deveras, fora acertadamente anotado que
a custódia cautela
r
se
demonstra
necessária para
fins de
garantia da ordem pública,
sendo insuficiente a implementação de outras medidas no momento processual em que se inicia a apuraç
ão da responsabilidade penal
do fato
encaminhado a julgamento
.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para decretação/ manutenção da prisão preventiva, revelando a insuficiência de outras medidas cautelares a serem empregadas no caso concreto.

É de se relembrar que conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1

e é este o caso dos autos.

Também é importante relembrar que não há de ser considerada a ausência de fundamentação no pronunciamento do juízo que, ao efetivar a regular e necessária revisão da prisão, descarta a hipótese de revogação em razão da inalteração de fatos outrora analisados, utilizando-se também, por via reflexa, da permitida
técnica d
a
fundamentação
per relationem
2
.

De se consignar que a denúncia sequer pontuou relevante fato de que a conduta, em tese, fora praticada
ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO
.

Em trato continuativo é de ressaltar, por relevante que se perfaz, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos
e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”.

E ainda registro que, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
4

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como me manifesto.

4

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

4
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator